Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713740-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0095884-87.2000.8.07.0001 opostos em desfavor de CLEONICE MARIA DA MATA CANTANHEDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120877431 do processo originário), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pela agravada. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vem sendo mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para admitir a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, desde que atendidos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora de 30% (vinte por cento) da remuneração mensal auferida pela agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 34924991 e 34924992. O d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a penhora de parte da remuneração auferida pela agravada, fez remissão à prolação de decisão anterior, na qual a matéria fora examinada e indeferida. Da consulta aos autos do processo originário, observa-se que, de fato, o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da agravada havia sido examinado anteriormente, nos termos da r. decisão exarada no ID 58841247, oportunidade em que a pretensão fora indeferida com base nos mesmos fundamentos adotados na r. decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Tal circunstância evidencia possível preclusão a respeito das questões suscitadas pelo agravante. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível preclusão em relação às matérias suscitadas no agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.